Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713820-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, advogada da executada, MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA e LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, embargantes, contra decisão que extinguiu o feito ante a perda do objeto autos dos Embargos de Terceiros (n. 0713820-07.2022.8.07.0001), em que contendem com VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, exequente. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com interesse modificativo (ID 46909323). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o embargado VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator